Tribunal: TJDFT
Processo: 0748450-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748450-87.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEYLA DE PAIVA ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF (Id 251416753 do processo de referência), integrada pela decisão de Id 254700467 do processo de referência, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada por Neyla de Paiva Almeida, ora agravada, em desfavor do agravante, processo n. 0708831-96.2025.8.07.0018, rejeitou a impugnação aos cálculos judiciais apresentada pelo poder público, considerando estarem as matérias suscitadas por ele nas suas teses impugnativas preclusas, registrando serem elas adstritas à fase de conhecimento. Inconformado, o Distrito Federal recorre. Em razões recursais (Id 78038967), sustenta que os cálculos apresentados pela contadoria judicial estão em desacordo com os valores efetivamente devidos. Aduz não ter a contadoria judicial considerado pagamentos administrativos anteriores, marcos temporais adequados e metodologia correta quanto à aplicação de índices. Argumenta que a aplicação da taxa Selic conforme a Resolução CNJ no 303/2019 implica anatocismo, prática vedada pela legislação brasileira. Defende a presunção de veracidade dos documentos públicos apresentados pelo poder público, conforme os artigos 374, IV, e 378 do Código de Processo Civil. Verbera que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão de cálculos em cumprimento de sentença para correção de erro material, mesmo após o trânsito em julgado, por se tratar de matéria de ordem pública. Reputa presentes os pressupostos para a concessão de efeito suspensivo, diante da probabilidade do direito invocado e do risco de expedição de requisitórios com valores indevidos, o que poderia gerar enriquecimento ilícito da parte exequente. Ao final, formula os seguintes pedidos: a. a atribuição de efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil; b. a intimação do(a) exequente para apresentar manifestação sobre esta irresignação; c. o provimento deste agravo de instrumento para reformar a decisão interlocutória objurgada; e d. a condenação da parte adversa em honorários sucumbenciais, em consonância com o artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. Trata-se o processo de referência (n. 0708831-96.2025.8.07.0018) de cumprimento individual da sentença coletiva proferida nos autos n. 0041439-77.2014.8.07.0018, no qual, a exequente, ora agravada, apontou como lhe sendo devido a quantia de R$ 23.620,96 (vinte e três mil, seiscentos e vinte reais e noventa e seis centavos), além de honorários advocatícios (Id 241649820 do processo de referência), conforme planilha de cálculo ao Id 241649843 do processo de referência. Na decisão de Id 241783448 do processo de referência, exarada em 4/7/2025, o juízo de origem determinou a intimação do executado para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, deixando consignado que “8. Passado o prazo sem impugnação, ficam homologados os valores descritos na planilha acostada à inicial em relação ao crédito principal, devendo a Serventia proceder à expedição dos respectivos requisitórios em favor da parte exequente, inclusive ressarcimento de custas, além daqueles relativo aos honorários advocatícios em favor do advogado/sociedade de advogados (nos termos fixados acima), tudo após a devida atualização pela Contadoria Judicial. Fica deferido o pedido de decote dos honorários contratuais, caso requerido, no percentual indicado no contrato, desde que juntado aos autos antes da expedição do requisitório.” (grifos nossos) O ente distrital não apresentou impugnação, tendo se consumado a homologação dos cálculos apresentados pela exequente na inicial e sido os autos remetidos à contadoria judicial para simples atualização dos valores para viabilizar a expedição dos requisitórios, nos exatos termos do item 8 da decisão acima transcrita, consoante certidão de Id 247821867 do processo de referência. Foi juntada planilha atualizada dos cálculos pela contadoria judicial ao Id 248470923 do processo de referência. Intimadas as partes a se manifestarem sobre os cálculos (Id 248623940 do processo de referência), a exequente manifestou concordância, requerendo a expedição de RPV (Id 248685774 do processo de referência), e o Distrito Federal apresentou impugnação, juntando cálculo realizado pelo Setor de Cálculos da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, que apontou excesso de execução, ao argumento de não ter a contadoria observado valores recebidos pela exequente de forma administrativa; não ter utilizado como termo inicial dos juros a data da citação; e aplicado a taxa Selic sobre o valor principal corrigido acrescido de juros, o que configuraria anatocismo (Id 250695311 do processo de referência). O juízo a quo rejeitou a impugnação, alegando ser ela intempestiva (Id 251416753 do processo de referência), tendo integrado a decisão, após oposição de embargos de declaração pelo executado, para constar que a intempestividade se deu pois já se encontravam preclusas as matérias alegadas pelo executado (Id 254700467 do processo de referência). Esses os fatos processuais em breve escorço para adequada compreensão da lide. Pois bem, o cerne da questão está no exame de pertinência da decisão que reconheceu a preclusão das matérias alegadas na impugnação aos cálculos da contadoria judicial e determinou o prosseguimento do feito com a expedição dos requisitórios. Nesta análise inicial do caso, tenho que nenhum reparo merece a decisão agravada. Em análise dos autos, verifico que silente se quedou o ente distrital quanto aos cálculos apresentados pela exequente na exordial, que são os que de fato foram homologados. Conforme acima destacado, ao receber o cumprimento de sentença o magistrado singular intimou o executado para que apresentasse impugnação ao cumprimento de sentença, deixando consignado que, caso não fosse apresentada impugnação pelo Distrito Federal, os cálculos apresentados pela exequente seriam homologados, procedendo-se com a expedição de requisitórios de pagamento, sendo eles antes simplesmente atualizados pela contadoria judicial. Ora, o momento oportuno para apresentar discordância aos cálculos apresentados pela exequente era na impugnação ao cumprimento de sentença, da qual não se valeu o executado, tendo deixado transcorrer o prazo in albis. Os cálculos homologados foram, em verdade, aqueles apresentados pela exequente na sua inicial, tendo em vista a ausência de impugnação pelo executado, e não aquele apresentado pela contadoria judicial, que apenas atualizou o valor, com base no cálculo já homologado. Não se olvida que poderia alegar o executado eventual erro material nos cálculos de atualização realizados pela contadoria judicial, como por exemplo, ter ela adotado valor distinto daquele apresentado no cálculo homologado. Ocorre que as matérias trazidas na impugnação do Distrito Federal não se referem a erro material, mas sim querem rediscutir matéria a qual deveria ter alegado em momento oportuno, em impugnação ao cumprimento de sentença, antes que houvesse ocorrido a homologação dos cálculos. Em princípio, parece fugir ao limite do que possa ser admitido como erro material a rediscussão quanto aos parâmetros adotados na apuração do valor devido pelo Distrito Federal à exequente. A sistemática de atualização do débito envolve questões jurídicas a serem apreciadas segundo a dialética processual em devido contraditório, a qual deixou de realizar o executado ao não apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Não se enquadra, de consequência, em absoluto, sua alegação como sendo erro material. Logo, não pode servir para pretensão de alterar a decisão judicial a camuflagem de erro material dada pelo Distrito Federal à grave inércia em que incorreu ao deixar transcorrer in albis o prazo em que, em defesa do patrimônio público, haveria de ter impugnado o cumprimento de sentença e os cálculos apresentados pela exequente, os quais, ante sua inércia, restaram homologados, e foram simplesmente atualizados pela Contadoria Judicial. Reabrir a fase de discussão sobre o cálculo da dívida e, dessarte, da regularidade dos parâmetros utilizados na elaboração da conta, entre eles o termo inicial dos juros aplicáveis ao caso e se correta a base de cálculo utilizada para aplicação da Selic, implica fazer retornar o processo ao passado. A ausência de apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não pode ser agora corrigida com a subversão da marcha processual e violação ao devido processo legal para conferir indevido retrocesso ao procedimento executivo. Inviável, sem que efetivo erro material tenha havido na simples atualização do cálculo já homologado, mas somente descabida inação da parte devedora/executada, afastar a preclusão já operada no exame do termo inicial dos juros aplicáveis à dívida a ser paga pelo Poder Público e se correta a base de cálculo a qual deve ser aplicada a Selic. Preclusa está a matéria, a teor do que dispõe o art. 507 do CPC: É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inclusive, sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça já adotou o entendimento segundo o qual “tão somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive, no que concerne a juros moratórios e correção monetária sujeitam-se à preclusão” (AgInt no REsp n. 1.990.470/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022). Nesse sentido, destaco julgados desta 8a Turma Cível sobre o tema, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Verifica-se a ocorrência de preclusão da matéria relativa ao excesso de execução quando o Distrito Federal não oferece impugnação ao Cumprimento de Sentença em momento oportuno, mesmo tendo sido devidamente intimado para tanto, de modo que, após a expedição do precatório, não é possível a retificação pretendida. Precedentes. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1891670, 0714125-23.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS. PRÉVIA OITIVA DO CONSTITUINTE. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. RETIFICAÇÃO DE PRECATÓRIO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 5. No caso dos autos, indevido o pedido de retificação do Precatório, por não se tratar de erro material, mas, sim, de modificação do índice de correção monetária utilizado voluntariamente pela própria parte Agravante no Cumprimento de Sentença, cujos cálculos não foram impugnados pelo Agravado e restaram homologados pelo Juízo, estando preclusa a matéria. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1395483, 0728634-61.2021.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2022, publicado no DJe: 09/02/2022.) Incabível, portanto, acolher a impugnação apresentada pelo executado à simples atualização realizada pela contadoria judicial do cálculo já homologado, pois o momento processual de impugnar tais matérias já se encontra precluso, não se tratando as matérias alegadas de erro material. Nesse contexto, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pelo agravante. No que tange ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao da probabilidade do direito, com o que, não demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Ademais, ambos devem vir cumulativamente demonstrados para concessão de efeito suspensivo ao recurso ou para a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgado desta e. 8a Turma Cível que indefere tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 12 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora